Tribunal: TCU
Processo: 003.396/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1872/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.396/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Rolim Meira (XXX.708.244-XX); Ednaldo Marques Bezerra Filho (XXX.394.114-XX); Everton Vieira da Silva (XXX.392.814-XX); Francisca Damiana Formiga Pereira (XXX.291.004-XX); Jackson Cicero Franca Barbosa (XXX.758.334-XX); Luiz Augusto Medeiros Martins Nobrega (XXX.010.454-XX); Patricio Borges Maracaja (XXX.076.994-XX); Rosana Amancio Pereira (XXX.548.704-XX); Rubenia de Oliveira Costa (XXX.385.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.